Tribunal: TJSP
Processo: 1007804-12.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Compra e venda de veículo. Sentença de procedência.

Pagamento em dois cartões de crédito. Contestação do pagamento no cartão. Impedimento de repasse pela operadora. Ato ilícito. Enriquecimento sem causa. Defesa que alegou intervenções irregulares no veículo. Vícios redibitórios.

Relação de consumo. Artigos 2o e 3o, CDC. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, CDC.

Ementa:
APELAÇÃO. Cobrança. Compra e venda de veículo. Sentença de procedência.

Pagamento em dois cartões de crédito. Contestação do pagamento no cartão. Impedimento de repasse pela operadora. Ato ilícito. Enriquecimento sem causa. Defesa que alegou intervenções irregulares no veículo. Vícios redibitórios.

Relação de consumo. Artigos 2o e 3o, CDC. Responsabilidade objetiva. Artigo 14, CDC. Suspensão de pagamentos no cartão injustificada. Sem acordo de responsabilidade da loja por despesas. Ré imputou unilateralmente responsabilidade. Cancelamento de parcelas no cartão. Abuso de direito. Autotutela vedada. Contestação de compra no cartão. Método que não pode ser utilizado para meros desajustes comerciais. Admissão pela ré. Cobrança procedente. Negócio jurídico demonstrado. Contrato. Comprovante de pagamento por cartão. Valores devidos. Artigo 373, I e II, CPC. Ônus da ré comprovar pagamento. Não desincumbido. Vício oculto alegado. Veículo antigo fabricado em 2013. Desgastes naturais ou observáveis na aquisição. Experimentação necessária. Vistoria por mecânico de confiança. Aquisição sem cautelas. Elementos indicativos de vícios imputáveis à loja ausentes. Vício sequer demonstrado, quanto mais sem a formação do contraditório, suspendendo pagamento do produto arbitrariamente. Ato ilícito da ré comprovado. Sentença mantida. Recurso desprovido.